Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (EMBARGANTE), ROBERTA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 000.007.221-46 (EMBARGANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO DA FAZENDA REALIZADA EM 2014 – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EM CURSO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para evitar qualquer tipo de abuso em situação na qual um imóvel é ofertado publicamente, aparentemente, por preço muito abaixo do seu valor de mercado, deve ser confirmada a liminar recursal que suspendeu hastas públicas em cursos e determinou a realização de nova avaliação de área rural objeto de leilão, garantindo, assim, um processo mais justo, equilibrado e seguro.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE VALENTINO CARMO DA SILVA e ROBERTA MARGARIDA DA SILVA contra o acórdão de ID no 87672978 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000864-09.2021, proveu o recurso apresentado em face de HÉLIO LÍBER DE OLIVEIRA
“para confirmar a liminar recursal de ID no 74141460. Mantendo a determinação de suspensão dos leilões designados para os dias 26 e 27 de janeiro, devendo ser realizada nova avaliação sobre a Fazenda Sete Estrelas, com matrícula no 7805, do CRI de Rosário Oeste/MT, com custas pagas pelo espólio mencionado nesta decisão.”
.

Em suas razões de ID no 88267471 o embargante sustenta que o julgado demonstra o vício de omissão no tocante ao pedido de declaração de nulidade do praceamento e que a arrematação foi informada antes do julgamento de mérito do feito.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida para determinar a nulidade da hasta pública realizada em descumprimento à decisão judicial que determinou a suspensão dos leilões judiciais. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas na petição de ID no 88935478.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de obscuridade do julgado ao considerar o princípio da fungibilidade como fundamento da instituição financeira em seu recurso e de omissão com relação ao pedido de declaração de nulidade do praceamento e que a arrematação foi informada antes do julgamento de mérito do feito.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Destaco que a decisão agravada já fora objeto de irresignação no Recurso de Agravo de Instrumento no 1000818-20.2021
, apresentado pelo
ESPÓLIO DE ANTELMO ZILIO, representado pela inventariante CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO, no qual deferi a medida liminar vindicada.

Assim, como o pleito recursal dos ora recorrentes é o mesmíssimo que o contido no agravo mencionado, para evitar tautologia desnecessária, utilizo dos idênticos fundamentos decisórios para confirmar a liminar inicialmente deferida no presente recurso e o prover.

A propósito, colaciono os termos da decisão em segundo grau mencionada:

“Após nova apreciação das razões trazidas a lume pela agravante, verifico que a decisão de primeiro grau deve ser reformada liminarmente, com a suspensão da hasta pública em curso e a determinação da realização de nova avaliação do imóvel a ser leiloado.

É cediço que a tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrado que o imóvel denominado “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula no 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares, está indo a leilão com o lance mínimo de R$23.752.258,72 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), valor este fixado no mês de Agosto do ano de 2014.

De igual sorte, constam documentos nos autos que demonstram que a área mencionada encontra-se subavaliada e que, segundo o Oficial de Justiça Magno Alexandre de Oliveira Rodrigues, na Carta Precatória no 1000022-30.8.11.0032, em 15 de janeiro do corrente ano, o imóvel objeto da celeuma teria o valor de mercado em R$42.733.575,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

Este fato é motivo determinante pelo qual tenho por necessária a realização de uma nova avaliação, às expensas do recorrente, para se verificar o real valor de mercado deste bem.

Destaco, por oportuno, que o feito originário se arrasta por anos e a hasta pública ainda não foi realizada em decorrência de diversos adiamentos e diligências provocados pelas partes.

Assim, embora eu entenda pela necessidade de se levar o imóvel a leilão de maneira célere, isto deverá ocorrer em outra oportunidade, o mais breve possível, contudo, com o lance mínimo ajustado ao real valor de mercado do bem, devendo, desta feita, ser suspenso imediatamente o procedimento de leilão em curso.

Ademais, uma nova avaliação pode encerrar definitivamente as discussões acerca do real valor da “Fazenda Sete Estrelas”, que tanto tem causado debate neste Tribunal, impedindo eventual arremate por preço vil, preservando, assim, o interesse dos proprietários e, também, dos inúmeros credores habilitados e interessados nos pagamentos das dívidas que serão realizados com o valor arrecadado no leilão.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de ensejar o deferimento do pleito recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Portanto, para evitar qualquer tipo de abuso na situação em análise, na qual um imóvel é ofertado publicamente, aparentemente, por preço muito abaixo do seu valor de mercado, a liminar postulada inicialmente pela parte agravante deve ser deferida, agora, em sua integralidade.

Desta forma, para garantir um processo mais justo e equilibrado, de forma segura, devem ser suspensas as hastas públicas em curso e realizada nova avaliação da área descrita a ser custeada pela parte recorrente.”.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021